Tribunal: TJPA
Processo: 0803356-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803356-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. contra acórdão que deu provimento a agravo interno interposto pelo Estado do Pará, para reformar decisão monocrática e reconhecer a validade da negativação da empresa no âmbito de execução fiscal, mesmo havendo apólice de seguro garantia como forma de assegurar o débito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 206 do CTN, no contexto da validade do protesto de crédito tributário garantido por seguro garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de vícios formais como omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara que o protesto da Certidão de Dívida Ativa é compatível com a existência de execução fiscal, mesmo quando esta já está garantida por seguro garantia, com base no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, alterado pela Lei nº 12.767/2012, e na tese firmada no Tema 777 do STJ (REsp 1.686.659/SP).
5. O acórdão também explicita que o seguro garantia não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, da Súmula 112/STJ e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.156.668/DF e REsp 1.260.192/ES).
6. O art. 206 do CTN não foi desconsiderado, pois a exigibilidade do crédito não se encontra suspensa por garantia diversa do depósito em dinheiro, razão pela qual se mantém a validade da inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto do débito.
7. Inexistente omissão no julgado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O protesto da Certidão de Dívida Ativa é válido mesmo após o ajuizamento da execução fiscal e independentemente da prestação de seguro garantia.
2. A exigibilidade do crédito tributário não se suspende com a apresentação de seguro garantia, pois somente o depósito em dinheiro possui tal efeito, conforme art. 151, II, do CTN.
3. A ausência de manifestação sobre argumento jurídico que já se encontra enfrentado de forma expressa no acórdão não configura omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 151, II, e 206; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 777); STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2010; STJ, REsp 1.260.192/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 9.12.2011; STJ, AgInt no REsp 1.653.658/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0803356-66.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (VIBRA ENERGIA S.A)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 27753353

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27924857) opostos por
PETROBRAS S.A (VIBRA ENERGIA S.A)
em face de ACÓRDÃO ID n. 27753353 que deu provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargado, para reformar a decisão monocrática proferida anteriormente que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, para reconhecer a validade da negativação da empresa agravada, na Ação de Execução Fiscal nº. 0802922-26.2021.8.14.0051 de origem.

A Embargante alega haver omissão no acórdão quando deixou de observar o disposto no art. 206, do CTN, ao manter-se o protesto efetivado pelo Estado do Pará ante a crédito tributário garantido por meio de apólice de seguro garantia.

Aduz que, mantida a possibilidade do registro do débito no CADIN, ou em qualquer outro cadastro restritivo de crédito, ou efetivado o protesto, mesmo que integralmente garantido por apólice de seguro garantia idôneo, negam-se os efeitos da penhora da referida garantia e esvazia-se a utilidade do referido instrumento.

Afirma que, o seguro garantia apresenta os mesmos efeitos do depósito em dinheiro, portanto descaracterizada a possibilidade de protestar o débito garantido, da mesma forma que este não poderá obstar a regularidade fiscal da Executada.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 29339594), na oportunidade o Estado embargado expôs que a pretensão da embargante é a de claramente obter a reforma da decisão embargada, desiderato para o qual os embargos de declaração não são vocacionados

Elenca que, não estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário garantido, a Fazenda pode promover a sua cobrança por meio da competente execução fiscal, realizar protesto, inscrever em cadastro de inadimplentes, classificar a situação cadastral do contribuinte como ativo não regular e todos os demais atos decorrentes da inadimplência.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão no acórdão ora embargado, pois não observou o disposto no art. 206, do CTN.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27753353:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que determinou a abstenção de inclusão da empresa ora agravada nos cadastros de inadimplentes em razão da apresentação de seguro-garantia para fins de garantia de execução fiscal.

Acerca da matéria, é importante destacar que a Lei nº 9.492/1997, a qual dispõe sobre os serviços relacionados ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, passou a prever,
a partir de 2012, a possibilidade do protesto de certidões de dívida ativa
. Referida alteração legislativa ampliou os mecanismos de cobrança por parte do Estado, permitindo a utilização do protesto como meio de coagir o devedor ao adimplemento da obrigação tributária. A redação do dispositivo legal em questão é a seguinte:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012)”.

A execução fiscal configura-se como o meio ordinário e típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa, conforme previsto na legislação pertinente. Entretanto, a utilização de mecanismos extrajudiciais de cobrança tributária
não pode ser considerada excluída pelo simples fato da existência do procedimento executivo.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade jurídica entre a propositura da execução fiscal e o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ainda que tais procedimentos sejam conduzidos de forma concomitante. A adoção simultânea da execução fiscal e do protesto não depende da precedência de um em relação ao outro, uma vez que ambos os instrumentos se destinam à efetivação da cobrança do crédito tributário, reforçando os meios disponíveis para a satisfação da dívida.

Ademais, a interpretação acima exposta encontra respaldo nos termos da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Tal entendimento possui caráter vinculante, impondo-se, portanto, aos Tribunais nacionais a observância do mesmo posicionamento, sob pena de afronta ao sistema de precedentes obrigatórios previsto no ordenamento jurídico brasileiro.
Tal imposição decorre do disposto no artigo 1.039 do Código de Processo Civil, que prevê a força vinculativa dos precedentes firmados em sede de recursos repetitivos. A seguir, apresenta-se a tese estabelecida no referido recurso repetitivo:

“A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012. STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 643)”.

Evidencia-se, dessa forma,
que não se configura bis in idem a instauração de execução fiscal em âmbito judicial fundamentada nas mesmas Certidões de Dívida Ativa que ensejaram o protesto em Cartório, o qual se caracteriza como medida de execução extrajudicial.
Tal atuação se encontra, na realidade, em plena conformidade com o princípio da eficiência que rege a Administração Pública, na medida em que busca otimizar os mecanismos de cobrança visando, primordialmente, o efetivo recebimento de seus créditos, os quais são indispensáveis para a manutenção e funcionamento das atividades estatais.

Ressalte-se, a propósito, que não possui relevância, para este aspecto, o fato de o ajuizamento da ação de execução fiscal ter ocorrido em momento anterior ao protesto da Certidão de Dívida Ativa. Não há qualquer incompatibilidade jurídica entre tais medidas, podendo ambas coexistir de forma harmônica.

A coexistência da ação de execução fiscal e do protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo quando a execução fiscal é proposta anteriormente ao protesto, é plenamente possível e encontra amparo na legislação e na jurisprudência pátrias. Isso porque tais mecanismos, embora distintos em sua natureza e procedimentos, possuem o mesmo objetivo: promover a satisfação do crédito público. A execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), constitui o meio judicial adequado para a cobrança de dívidas inscritas como Dívida Ativa da Fazenda Pública. Já o protesto da Certidão de Dívida Ativa, regulamentado pela Lei nº 9.492/1997, representa um mecanismo extrajudicial, cujo intuito é reforçar a exigibilidade do crédito, criando uma pressão adicional sobre o devedor para que este regularize sua situação.

A realização do protesto da CDA mesmo após o ajuizamento da execução fiscal não caracteriza bis in idem ou dupla penalização ao devedor, tampouco se mostra juridicamente incompatível. Isso porque o protesto não implica a execução forçada dos bens do devedor, mas sim o registro público da inadimplência, sendo, portanto, um instrumento complementar ao processo de execução.
Tal procedimento visa aumentar a efetividade da cobrança tributária, alinhando-se ao princípio da eficiência que rege a Administração Pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento no sentido de que a adoção do protesto de Certidão de Dívida Ativa, mesmo quando há ação de execução fiscal em curso, é válida e não representa conflito de meios. Ambos os mecanismos podem ser utilizados concomitantemente para a recuperação do crédito tributário, conferindo à Fazenda Pública maior amplitude e eficácia em seus métodos de cobrança.

Dessa forma, a possibilidade de coexistência do ajuizamento da execução fiscal e do protesto da CDA se justifica, não apenas pela inexistência de proibição legal, mas também pela necessidade de conferir maior efetividade à cobrança dos créditos públicos, assegurando os meios necessários para a manutenção do equilíbrio das finanças públicas e o cumprimento das funções estatais.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA -
POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE MEIOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - EXECUÇÃO GARANTIDA
- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROTESTO CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXIGÍVEL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1686659/SP, em 2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 777), firmou tese de que "a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012" - O protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa é providência constitucional e legítima posta à disposição da Fazenda Pública, não havendo óbice à realização do protesto da dívida fiscal pelo ente público concomitantemente à propositura da Execução Fiscal - A garantia integral da Execução Fiscal, no entanto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN - Convertido em depósito o valor penhorado das contas do executado via BACENJUD, a exigibilidade do crédito foi suspensa, não devendo, por conseguinte, subsistir o protesto da CDA - Sentença de primeiro grau mantida com acréscimo de fundamentos - Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 5035256-14.2017.8.13.0024, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 22/02/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)

TRIBUTÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE. 1. Os fundamentos jurídicos que possibilitam o ajuizamento e o prosseguimento de execução fiscal contra empresa em recuperação judicial possibilitam, também, o protesto da certidão de dívida ativa. 2. A constitucionalidade do protesto de Certidões de Dívida Ativa já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ( ADI nº 5135). 3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos, considerou o protesto da CDA compatível com a legislação em vigor (REsp nº 1686659/SP). Nesse sentido é o Tema nº 777 do STJ. (TRF-4 - AC: 50055498820194047113 RS, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 19/04/2022, SEGUNDA TURMA)

Outro ponto importante, é que o STJ possui entendimento de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, somente o depósito do montante integral do débito enseja a suspensão de sua exigibilidade, o que inviabiliza, com isso, a expedição da certidão negativa de débito. Incidência, na hipótese, da Súmula 112/STJ. Precedentes: REsp 700.917/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 19/10/06; AgRg no REsp 720.669/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 18/05/06; EDREsp 750.305/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 05/04/06 e REsp 413.388/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 18/10/04. (AgRgREsp 919.220/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, in DJ 11/6/2007). 2. O depósito do crédito tributário com o desconto previsto para pagamento à vista, por não ser integral, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, pois, de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. Em matéria de suspensão do crédito tributário, como é o caso do depósito do seu montante integral (inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional), a legislação tributária deve ser interpretada literalmente. Inteligência do artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag. 1.307.925/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 4.10.2010).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

(...) 2. O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. (...) 4. Recurso especial não provido (REsp. 1.260.192/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.12.2011).

TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 151, II E V DO CTN. DECISÃO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - (...) IV - No tocante ao art. 151, II e V do CTN, o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário. Nesse sentido: AgRg na MC 25.104/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016; REsp 1.637.094/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016i; REsp 1.260.192/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011. V - Agravo interno improvido" (STJ, AgInt no REsp 1603114/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2018).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.156.668/DF. NECESSIDADE DE GARANTIA E ANÁLISE DO JUIZ ACERCA DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. (...) 2. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010), firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. 3. Este Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 31/5/2013), assentou entendimento na linha de que, para atribuição de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), requisitos não presentes, in casu, de acordo com a Corte de origem. 4. Agravo Interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 1.653.658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).

A decisão monocrática, ao atribuir ao seguro-garantia efeitos que a lei expressamente reserva ao depósito em pecúnia, incorre em equívoco de premissa legal e jurisprudencial. A inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, à míngua de suspensão legal da exigibilidade, é legítima expressão do poder-dever da Administração de zelar pela arrecadação e proteção do crédito público.

Portanto, impõe-se o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão singular, autorizando a continuidade dos procedimentos de negativação da devedora.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a validade da negativação da agravada PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

(...)”

Como detalhado em sede de acórdão, com a promulgação da Lei nº 12.767/2012, que alterou a Lei nº 9.492/1997, passou a ser possível o protesto das Certidões de Dívida Ativa.

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012)”.

Ficou claro que não havia qualquer impossibilidade de ocorrer, além da propositura da execução fiscal, o protesto da CDA, posto que o fito de ambos é coagir o demandado ao pagamento da dívida.

A utilização simultânea da execução fiscal e do protesto da Certidão de Dívida Ativa revela-se plenamente compatível com o ordenamento jurídico, ainda que a ação executiva tenha sido ajuizada em momento anterior ao protesto. Ambos os instrumentos, embora distintos em natureza e rito, convergem para a mesma finalidade: assegurar a efetiva satisfação do crédito público.

Ademais, não restam dúvidas acerca do tema referente ao oferecimento de seguro garantia e a exigibilidade do crédito. O STJ entende ser inviável a equiparação de seguro garantia com o depósito judicial em dinheiro, para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário ou não tributário. Somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN.

Sobre isso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, somente o depósito do montante integral do débito enseja a suspensão de sua exigibilidade, o que inviabiliza, com isso, a expedição da certidão negativa de débito. Incidência, na hipótese, da Súmula 112/STJ. Precedentes: REsp 700.917/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 19/10/06; AgRg no REsp 720.669/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 18/05/06; EDREsp 750.305/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 05/04/06 e REsp 413.388/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 18/10/04. (AgRgREsp 919.220/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, in DJ 11/6/2007). 2. O depósito do crédito tributário com o desconto previsto para pagamento à vista, por não ser integral, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, pois, de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. Em matéria de suspensão do crédito tributário, como é o caso do depósito do seu montante integral (inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional), a legislação tributária deve ser interpretada literalmente. Inteligência do artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag. 1.307.925/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 4.10.2010)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

(...) 2. O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. (...) 4. Recurso especial não provido (REsp. 1.260.192/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.12.2011)”.

O art. 206, CTN, reforça que a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspensa nos casos expressamente previstos em lei. A lei reserva ao depósito em pecúnia (art. 151, II, CTN) o efeito de suspender a exigibilidade. O seguro-garantia, por sua vez, não está entre as hipóteses legais de suspensão, funcionando apenas como garantia do juízo. Assim, atribuir ao seguro-garantia o mesmo efeito do depósito em dinheiro contraria a literalidade do CTN e a jurisprudência consolidada.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (VIBRA ENERGIA S.A)
, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, mantendo o acórdão proferido em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2026